Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelas fotos de mensagens de WhatsApp comprovando a prática do fato delitivo.
2. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso.
3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
4. Recurso conhecido e desprovido.